Tribunal: TJES
Processo: 5003767-50.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003767-50.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: MD DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, desconstituindo ameaça de constrição sobre imóvel e condenando o embargado ao pagamento de verbas sucumbenciais. O apelante sustenta que não houve resistência ao pedido de fundo, limitando-se a discutir a responsabilidade pelos ônus processuais, os quais devem ser suportados pela apelada por ter dado causa à demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do princípio da causalidade e da ausência de resistência à pretensão de mérito nos embargos de terceiro, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais deve recair sobre o credor embargado ou sobre a terceira adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distribuição da sucumbência em sede de embargos de terceiro rege-se, primordialmente, pelo princípio da causalidade, conforme estabelece o enunciado sumular nº 303 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os honorários advocatícios apenas são suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, após tomar ciência da transmissão do bem, apresenta ou insiste na impugnação para manter a penhora, consoante tese firmada no Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.452.840/SP).

5. O apelante agiu no exercício regular do direito de petição ao noticiar fraude à execução nos autos principais, fundamentado em cronologia suspeita de alienação ocorrida após a citação do executado.

6. Inexistiu resistência de mérito à liberação do bem no presente feito, uma vez que o banco manifestou expressamente que não realizaria pedido de penhora e não se oporia ao pleito da embargante quanto à desconstituição da ameaça.

7. A ausência de oposição ao mérito dos embargos, aliada ao fato de que a situação patrimonial suspeita justificava a atuação do credor, afasta a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Nos embargos de terceiro, a verba honorária deve ser arbitrada com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o embargante quando este der causa à constrição ou ameaça por falta de atualização cadastral ou atos que induzam o credor a erro.

2. O embargado não responde pelos ônus sucumbenciais se, ao tomar conhecimento da transmissão do bem, não oferece resistência à desconstituição da medida constritiva.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula nº 303 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.09.2016 (Tema 872).

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003767-50.2024.8.08.0024

APELANTE:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

APELADA:
MD DO BRASIL LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
contra a r. sentença do id. 19118892, que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos dos “Embargos de Terceiro” manejados por
MD DO BRASIL LTDA
em desfavor do apelante em relação aos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n. 0023047-78.2013.8.08.0024.

Em seu recurso (id. 19118906), o apelante alega, basicamente, que a alienação do imóvel ocorreu após a ciência do executado acerca da demanda, circunstância que justificaria a suspeita de fraude à execução e a atuação legítima do credor.

Afirma que não houve resistência ao mérito dos embargos de terceiro, tendo reconhecido a provável boa-fé da adquirente, limitando-se a discutir a sucumbência.

Sustenta que, à luz do princípio da causalidade, a apelada deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que, embora intimada nos autos da execução, optou por ajuizar demanda autônoma, quando poderia ter resolvido a questão por simples petição.

Argumenta que o ajuizamento dos embargos de terceiro foi desnecessário e oneroso, devendo a apelada suportar os encargos processuais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença quanto à sucumbência, invertendo-se os ônus em desfavor da apelada.

Contrarrazões no id. 19118913 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A controvérsia recursal cinge-se a definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em sede de embargos de terceiro ajuizados pela apelada, ora embargante.

É cediço que, em embargos de terceiro, a distribuição da sucumbência rege-se, primordialmente, pelo princípio da causalidade, conforme enunciado sumular nº 303 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

A matéria encontra-se igualmente pacificada pela sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.452.840/SP (Tema 872), por meio do qual a Corte Superior firmou tese de que os honorários serão suportados pela parte embargada apenas na hipótese em que esta, após tomar ciência da efetiva transmissão do bem a terceiro, apresentar ou insistir na impugnação para manter a penhora, vejamos:

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
(STJ. 1ª Seção. REsp 1.452.840-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/9/2016 - Recurso Repetitivo - Tema 872, Info 591)

No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira exequente, ora embargada, formulou pedido de reconhecimento de fraude à execução nos autos principais (processo nº 0023047-78.2013.8.08.0024 - fls. 168/172 dos autos digitalizados), fundamentado no fato de que o executado procedeu à alienação do imóvel à embargante em agosto de 2015, momento posterior à citação, que se operou em 19/06/2015.

Diante da fundada suspeita e da ausência de averbação acautelatória prévia, o juízo determinou a intimação da terceira adquirente (ora apelada) para se manifestar sobre eventual alienação e fraude à execução (fl. 198 do feito executivo).

Ocorre que, ao ser citada, a recorrida, ora apelada, manejou a presente demanda autônoma e, em defesa, a apelante manifestou-se expressamente informando que "não irá realizar qualquer pedido de averbação ou penhora do imóvel" e que "não resiste ao pleito dos embargantes" quanto à desconstituição da ameaça.

A defesa, assim, concentrou-se unicamente em rechaçar a condenação em verbas sucumbenciais, inexistindo resistência de mérito à liberação do bem.

Dessa forma, resta evidenciado que a apelante exercia regular direito de petição nos autos do processo executivo, noticiando ao juízo um cenário de transferência patrimonial cronologicamente suspeito mediante uma suposta venda efetuada dias após a ciência da execução, afasta-se a responsabilização do credor embargado pelas custas e honorários no presente feito, pois não houve qualquer resistência à ameaça de constrição do bem.

Dessa forma, aplica-se ao caso o princípio da causalidade para inverter os ônus da sucumbência, adequando o provimento jurisdicional à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça em razão da ausência de oposição à manifestação da embargante, ora apelada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a r. sentença exclusivamente para inverter os ônus sucumbenciais, condenando a embargante/apelada (MD do Brasil Ltda.) ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença exclusivamente para inverter os ônus sucumbenciais, condenando a embargante/apelada (MD do Brasil Ltda.) ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.